Tribunal: TJBA
Processo: 8001193-27.2020.8.05.0153
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-02
Data de publicação: 2026-06-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001193-27.2020.8.05.0153

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ANTONIO FERNANDO LELIS SILVA e outros

Advogado(s)
:
COSME ALMEIDA DA SILVA, ARIVALDO MARQUES DO ESPIRITO SANTO

APELADO: MUNICIPIO DE JUSSIAPE e outros

Advogado(s)
:
ARIVALDO MARQUES DO ESPIRITO SANTO, COSME ALMEIDA DA SILVA

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA REJEITADA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO.
PREVISÃO EM LEGISLAÇÃO MUNICIPAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO PREENCHIMENTO DO REQUISITOS LEGAIS.
REQUISITO TEMPORAL PARA O GOZO DO BENEFÍCIO SALARIAL ALMEJADO NÃO COMPLETADO.
DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA. APELAÇÃO PROVIDA. RECURSO ADESIVO PREJUDICADO.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação e recurso adesivo interpostos contra sentença que concedeu parcialmente a segurança para determinar ao município de Jussiape o pagamento de adicional por tempo de serviço (quinquênio) a servidor público ocupante do cargo de gari, denegando o pedido de danos morais.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a sentença é nula em razão da ausência de fase instrutória; (ii) verificar se o impetrante comprovou, mediante prova pré-constituída, o preenchimento dos requisitos legais para a implementação do adicional por tempo de serviço na data da impetração.

III. Razões de decidir

3. O mandado de segurança possui rito célere e exige a comprovação de direito líquido e certo por meio de prova documental acostada à petição inicial, sendo incompatível com a realização de audiência de instrução ou dilação probatória, o que afasta a tese de nulidade da sentença.

4. Conforme a legislação municipal de Jussiape, o adicional por tempo de serviço é devido ao servidor que completar cinco anos de serviço exclusivamente municipal.

5. O impetrante tomou posse no cargo em 09/05/2016 e ajuizou a ação em 26/10/2020, evidenciando que, no momento da impetração, possuía pouco mais de quatro anos de serviço, não tendo completado o requisito temporal necessário para a percepção da vantagem.

6. A ausência de comprovação de plano do direito alegado impede a utilização da via mandamental, uma vez que não restou demonstrada ilegalidade ou abuso de poder por parte da autoridade impetrada na data do ajuizamento.

7. Diante da reforma integral da sentença para denegar a segurança, o julgamento do recurso adesivo, que versava sobre majoração de honorários e danos morais, resta prejudicado.

IV. Dispositivo

8. Apelação provida para reformar a sentença e denegar a segurança. Recurso adesivo prejudicado.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos da apelação nº
8001193-27.2020.8.05.0153
, oriundos da comarca de Livramento de Nossa Senhora,

figurando, simultaneamente, como apelantes e apelados
MUNICIPIO DE JUSSIAPE
e, como apelado,
ANTONIO FERNANDO LELIS SILVA.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em
DAR PROVIMENTO
à apelação cível
,
restando
PREJUDICADO
o recurso adesivo interposto, nos termos do voto condutor.